Tribunal: TJSP
Processo: 2159046-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional. Embora a locatária esteja obrigada a pagar a diferença decorrente da revogação da tutela de urgência que determinou a substituição do índice de reajuste do aluguel do IGPM para o IPCA, não há falar em acréscimo de juros de mora e multa sobre esse montante, pois havia decisão judicial autorizando o pagamento a menor e os encargos em questão

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação revisional. Embora a locatária esteja obrigada a pagar a diferença decorrente da revogação da tutela de urgência que determinou a substituição do índice de reajuste do aluguel do IGPM para o IPCA, não há falar em acréscimo de juros de mora e multa sobre esse montante, pois havia decisão judicial autorizando o pagamento a menor e os encargos em questão pressupõem atraso ou inadimplemento injustificado. Inobservância pela autora do prazo concedido para emenda da inicial, a fim de incluir a locadora no polo passivo. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo somente do recurso subsequente. No caso em apreço, os embargos opostos pela agravada versaram sobre outro aspecto da decisão, relativo ao levantamento de depósito judicial, sem qualquer interferência sobre a determinação de emenda da inicial. Mesmo os embargos da agravante não representavam óbice ao cumprimento do comando judicial, o que, conforme a doutrina sobre o tema, é elemento essencial para que se possa, de forma excepcional, cogitar de eventual efeito suspensivo aos embargos. Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 115, parágrafo único, do CPC).

Recurso parcialmente provido.